Tribunal: STF
Processo: MS 39690
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se mandado de segurança impetrado por Frank Gomes Freitas e outros em face de decisão proferida pelo Tribunal de Contas da União nos autos da TCE 027.574/2017-2, que julgou suas contas irregulares, condenando-os ao pagamento de débito e multa, por meio dos Acórdãos 2454/2022, 3430/2022 e 9468/2023, da Segunda Câmara daquele tribunal.



    Eis a ementa do acórdão 2454/2022- 2ª Câmara- TCU:



    “SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO E O MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE. IMPLANTAÇÃO DE CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO (CVT). IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELA CONSTRUÇÃO DO CVT. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE EMPRESAS PARA CONCLUSÃO DA COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA O CVT. INEXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO. DEVOLUÇÃO DE PARTE DOS VALORES REPASSADOS. CITAÇÕES. AUDIÊNCIAS. REVELIA DE UM DOS RESPONSÁVEIS. REJEIÇÃO DAS ALEGAÇÕES DE DEFESA E RAZÕES DE JUSTIFICATIVA DOS DEMAIS RESPONSÁVEIS. CONTAS IRREGULARES. DÉBITO. MULTA.” (eDOC 4, ID 8da7d0f8)



    Em suas razões, os impetrantes narram o seguinte contexto fático:



    “No âmbito do e. Tribunal de Contas da União, tramitou o processo n. TC 027.574/2017-2, iniciado em 21/09/2017, de cujo Acórdão nº 2454/2022 – TCU – 2ª Câmara extraem-se os seguintes excertos (íntegra em anexo), que bem resumem os elementos caracterizadores do ato coator:



    ‘1. Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), em desfavor da Prefeitura Municipal de Itaiçaba/CE, face a irregularidade na execução do Convênio 01.0076.00/2007 (peça 2, p. 153-160), destinado a implantação de um Centro Vocacional Tecnológico na sede do município, no valor de R$ 500.000,00, sendo R$ 25.000,00 a título de contrapartida (peça 2, p. 79-86).” HISTÓRICO 



    2. Os recursos federais foram repassados para a conta vinculada do Banco do Brasil (Ag. 3966-7 e c/c 6896- 9), mediante uma única parcela: 2008OB802082, de 18/06/2009, no valor de R$ 500.000,00 (peça 2, p. 301), constando junto à peça 2, p. 301-338 os respectivos extratos bancários. 



    3. O ajuste foi assinado em 31/12/2007 e vigeu inicialmente até 28/2/2009, tendo sido prorrogado em diversas oportunidades: até 27/4/2010 e 15/8/2010 por determinação de ofício da autoridade ministerial (peça 2, p. 264) e sucessivamente por outros períodos - 31/12/2010 (1º termo aditivo, peça 2, p. 283-284), 31/07/2011 (2º termo aditivo, peça 2, p. 407-408) e 31/10/2011 (3º termo aditivo), peça 3ocorr, p. 118-149. 



    4. Consta nos autos a realização de ação de fiscalização por parte da CGU, com vista analisar a aplicação de recursos descentralizados pelo MCTI no período de 6 a 7/10/2009. De acordo com os auditores, a construção ainda não havia sido iniciada na data da vistoria in loco. (...) 



    5. Em 24/3/2011, foi realizada nova vistoria in loco por parte do MCTI, face à fiscalização da CGU, cujo Relatório de Acompanhamento de Execução de Convênio indicou sugestões de medidas a serem adotadas e informações levantadas (peça 2, p. 432- 436). 



    6. No período compreendido entre 17 a 18/10/2011, foi realizada nova vistoria in loco, consoante relatório de acompanhamento de convênio s/n (peça 3, p. 234-241), informando-se que não haveria condições de declarar a ilicitude da licitação, que a obra estava com 85% concluída e que a compra de equipamento foi por dispensa de licitação e que estavam no depósito da prefeitura. 



    7. Consta que, em 11/4/2012, o convenente encaminhou prestação de contas dos recursos recebidos, muito embora não tenha havido a conclusão final da obra, em razão de não mais lograr prorrogação do prazo de vigência do ajuste (peça 3, p. 306; 351-480). 



    8. Após o recebimento da prestação de contas, novo relatório de visitas foi elaborado (Relatório 1/2013, de 7/1/2013, peça 3, p. 485-488)(...). Da mesma forma, que a obra estava paralisada na fase final de execução e que os serviços executados eram compatíveis com o projeto e boa qualidade construtiva.



     9. Em nova fiscalização, desta vez em 31/1/2013 (Relatório de Visita 5/2013, peça 3, p. 496-499), constatou-se que a obra se encontrava inacabada, tendo como possível causa enchentes ocorridas no município.”



    Conforme registrado no Relatório (peça 70, pág. 2), o convênio vigeu até 31/10/2011. Nada obstante, a TCE foi instaurada em 11/7/2016 (peça 70, pág. 3), ou seja, quase seis anos após o encerramento da vigência do convênio. 



    Por sua vez, a citação (peça 33) dos Impetrantes foi realizada em 12/02/2019 (peça 45), tendo sua defesa sido apresentada tempestivamente em 22/04/2019 (peça 55), ante o pedido (peça 46) e o deferimento de prorrogação (peça 53).



    Aduzem, em relação à prescrição, o seguinte:



    “No caso concreto, não se considerou que a prestação de contas foi apresentada em 11/04/2012, enquanto o processo no âmbito da Corte iniciou-se em 21/09/2017, sendo o despacho que determinou a citação foi prolatado apenas em 01/02/2019 (peça 32), mas somente foi efetivada em 12/02/2019 (peça 45).



    Portanto, entre a prestação de contas e o início da análise da TCE, passaram-se mais de cinco anos, mais precisamente, cinco anos, cinco meses e dez dias. E, até que se determinasse a citação, quase 7 anos (6 anos, dez meses e um dia).



    (...)



    Considere-se que, mesmo após a aprovação da Resolução n. 344-TCU, de 11/10/2022 – ou seja, antes da apreciação do recurso de reconsideração – o TCU insistiu em ignorar a jurisprudência do STJ e do STF quanto a ocorrência de prescrição, estabelecendo várias causas interruptivas dela, que se poderiam repetir indefinidamente, violando o princípio da unicidade da interrupção prescricional no REsp 1.786.266/DF (Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 17.1.2022). Não foi outra a solução do recurso de reconsideração pelo Acórdão n. 9468/2023 – TCU – 2ª Câmara, de 26/09/2023), que, como apontado na narração dos fatos, elencou várias ocorrências, no entendimento daquela Corte, que interromperiam o fluxo prescricional.”



    Ao final, pleiteiam a concessão de liminar para suspender os efeitos dos acórdãos reclamados e demais atos decisórios e executórios proferidos pelo TCU na TCE 027.574/2017-2, no que diz respeito ao julgamento das contas dos impetrantes e para determinar a suspensão de inscrição no CADIN e no CADIRREG do TCU, de protestos cartorários, de inscrição em dívida ativa e de execução fiscal e de comunicações à Justiça Eleitoral. Requer, ainda, seja determinada à AGU a abstenção de ajuizamento de execução ou de cobrança extrajudicial, bem como da inclusão do nome dos impetrantes nos bancos de dados das instituições de proteção ao crédito.



    No mérito, pugna-se pela concessão da segurança para anular os Acordãos 2454/2022, 9468/2023 da 2ª Câmara, e demais atos decisórios e executórios, no que diz respeito ao julgamento das contas dos impetrantes nos autos da TCE 027.574/2017-2 em razão da ocorrência de prescrição; ou, subsidiariamente, em razão da ausência de elementos para a configuração da responsabilidade dos autores.



    Solicitei informações à autoridade coatora, oportunidade em que o Tribunal de Contas da União assim se manifestou:



    “EMENTA: Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Frank Gomes Freitas, João José Damasceno Lima, José Silva Filho e Pedro Ivo Alves Bezerra contra ato praticado por esta Corte de Contas, consubstanciado no Acórdão n. 2.454/2022-TCU-2ª Câmara, mantido pelo Acórdão n. 3.430/2022-TCU-2ª Câmara (embargos de declaração) e pelo Acórdão n. 9.468/2023-TCU-2ª Câmara (recurso de reconsideração), mediante o qual o TCU julgou irregulares suas contas, condenando em débito solidário com a empresa Mark Construções Projetos Transportes e Serviços Ltda. os Srs. Frank Gomes Freitas e João José Damasceno Lima e aplicando-lhes multa individual com fulcro no art. 57, da Lei n. 8.443/1992, bem como aplicando multa individual com fulcro no art. 58, inciso II, do referido diploma legal, aos Srs. José Silva Filho e Pedro Ivo Alves Bezerra, tudo em razão de irregularidades na execução do Convênio 01.0076.00/2007, destinado a implantação de Centro Vocacional Tecnológico (CVT) na sede do município de Itaiçaba/CE.



    1. Prescrição: Embora o STF, no julgamento do RE 636.886 tenha assentado a prescritibilidade das pretensões de ressarcimento oriundas de acórdãos de Tribunais de Contas, cabe consignar que não foram definidas as balizas jurídicas necessárias à aplicação da tese firmada, como, por exemplo, o prazo prescricional, seu termo a quo e, ainda, os eventuais marcos suspensivos ou interruptivos. A fundamentação exposta pelo Relator referiu-se essencialmente à fase de execução, com a busca de soluções para o caso concreto no Código Tribunal Nacional e na Lei de Execução Fiscal. 



    2. Dito isso, é forçoso extrair, por imperativo lógico, as mencionadas balizas jurídicas da própria jurisprudência da Corte Suprema. No caso, verifica-se que há precedentes de ambas as turmas do STF com a aplicação da Lei n. 9.873/1999 à prescrição da pretensão punitiva e que essa interpretação também foi estendida à prescrição ressarcitória.



    3. Aplicação das causas interruptivas conforme parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no MS 32.201 (1ª Turma), leading case sobre o tema naquela Corte. Aplicação de tal entendimento pela 2ª Turma do STF no MS 36.067, com a incidência de 5 causas interruptivas. Ausência de limitação da quantidade de causas interruptivas do prazo prescricional e possibilidade de interrupção da prescrição antes da autuação do processo de controle externo no TCU.



    4. Já decidiu o STF que não apenas a citação ou intimação do responsável, mas qualquer ato inequívoco que importe a apuração do fato tem o condão de interromper o prazo prescricional (MS 35.208).



    5. Em outro precedente (MS 35.430 AgR), o STF afastou alegação de prescrição mesmo a citação tendo ocorrido no processo de controle externo há aproximadamente dez anos da ocorrência dos fatos ilícitos, pois “a Administração não se manteve inerte durante o lapso temporal acima citado”.



    6. Nos termos do voto do Ministro-Relator do MS 35.430: “(...), o efeito interruptivo da prescrição decorrente da apuração do fato pela Administração Pública, descrito no art. 2º, II, da Lei n. 9.873/1999, prescinde de notificação, cientificação ou citação dos investigados, ocorrendo tão somente com o desaparecimento da inércia do poder público para investigar um determinado fato. A integração subjetiva da apuração, após a identificação formal ou indiciária dos responsáveis, aferida a realidade do fato, é elemento que integra a regularidade da apuração e seus resultados, mas não a eficácia interruptiva da prescrição que exige, aqui, tão somente o atuar do órgão sancionador. (...)”.



    7. Do exposto, atos anteriores ao chamamento do responsável ao processo de controle externo, desde que voltados à investigação dos fatos, têm aptidão para interromper o prazo prescricional, nos termos da jurisprudência do STF.



    8. Inexistência, no presente caso, de materialização do prazo de prescrição de 5 anos.



    9. Da legalidade e legitimidade das decisões proferidas no âmbito da tomada de contas especial (TC-027.574/2017-2), as quais estavam fundamentadas nos fatos e fundamentos constantes dos autos.



    10. Não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência do indício do bom direito e do perigo na demora.



    11. Remessa do parecer a título de informações da autoridade coatora.”



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pela denegação da segurança, assim ementado:



    “Mandado de segurança. TCU. Tomada de Contas Especial. Irregularidades na Execução do Convênio 01.0076.00/2007, destinado a implantação de Centro Vocacional Tecnológico (CVT) na sede do município de Itaiçaba/CE. Alegada prescrição da pretensão ressarcitória e punitiva. Aplicação da Lei 9.873/1999 quanto ao prazo prescricional. Entendimento do STF. Interrupção do prazo prescricional. A Lei 9.873/1999, em seu art. 2º, estabelece como marcos interruptivos da prescrição a “notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital” (inciso I) e a prática de “qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato” (inciso II). Indicação de marcos interruptivos pela Autoridade apontada coatora. Não houve superação do prazo quinquenal entre o marco inicial da contagem e o primeiro marco interruptivo, nem entre os demais marcos interruptivos e a data do acórdão recorrido. Parecer pela denegação da segurança.”



    É o relatório.



    Decido.



    I - TEMPESTIVIDADE DA IMPETRAÇÃO



    A presente ação mandamental tem como ato coator Acórdão nº 2454/2022, integrado em sede declaratória pelo Acórdão nº 3430/2022, mantido no julgamento do Recurso de Reconsideração pelo Acórdão 9468/2023, todos da 2ª Câmara do TCU. A ciência dos interessados em relação ao último ato se deu nas datas de 5.1.2024, 11.1.2024, por meio dos Ofícios 51574/2023, 51573/2023, 51575/2023, 51577/2023 (eDOC 3, id b7e9ef5a).



    A inicial do mandamus foi protocolada nesta Corte em 17.4.2024, conforme consta do Recibo de Petição Eletrônica (eDOC 6, id c40016c7), antes, portanto, do decurso de 120 (cento e vinte) dias, desde a cientificação do impetrante quanto àquele julgado.



    Nesses termos, conclui-se que a impetração é tempestiva.



    II - SÍNTESE FÁTICA



    A questão discutida nos autos diz respeito a eventual prescrição da pretensão ressarcitória e punitiva do TCU, no processo de controle TC 027.574/2017-2.



    Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Tribunal de Contas da União, para apurar a responsabilidade de Frank Gomes Freitas, Pedro Ivo Alves Bezerra, José Silva Filho e João José Damasceno Lima face a irregularidades constatadas na execução do Convênio 01.0076.00/2007 firmado entre a Prefeitura de Itaiçaba/CE e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) para a implantação de um Centro Vocacional Tecnológico na sede do referido Município.



    O ajuste foi assinado em 31.12.2007 e vigeria até 28.2.2009, tendo sido prorrogado por diversas vezes, até 31.10.2011, data de encerramento da sua vigência, nos termos do último aditivo ao contrato.



    Consta, ainda, que a Corregedoria-Geral da União empreendeu fiscalização, com vistas a analisar a aplicação de recursos descentralizados pelo MCTI no período de 6 a 7 de outubro de 2009, oportunidade em que reportou que a construção ainda não havia sido iniciada, mas que a execução financeira do projeto se apresentava avançada, tendo recomendado o acompanhamento de técnico especializado e fiscalização da execução do convênio pela área técnica (eDOC 19, p. 5, ID 79699ea1).



    Em 24.3.2011 e 17 e 18 de outubro do mesmo ano, teriam sido realizadas novas vistorias in loco por parte do MCTI, tendo sido constatada que a obra estava 85% (oitenta e cinco por cento) concluída e que a compra dos equipamentos teria sido efetivada por dispensa de licitação e estavam guardados no depósito da prefeitura.



    Em 11.4.2012 o Município encaminhou prestação de contas, ainda que a obra não estivesse acabada, em razão da finalização do prazo de vigência do ajuste.



    Novas fiscalizações foram empreendidas em 7.1.2013 e 31.1.2013, oportunidades em que se verificou que a obra estava inacabada, tendo como possível causa as enchentes sofridas pelo Município (Parecer Técnico nº 04/2013/SECIS/CGAP/GTPC).



    A Tomada de Contas Especial foi instaurada em 11.7.2016 e citação dos impetrantes ocorreu em 6.2.2019, 8.3.2019 e 11.3.2019 (eDOC 14, ID 3271081e).



    Suas contas foram finalmente reprovadas pelo Acórdão 2454 - 2ª Câmara - TCU, de 17.5.2022, que condenou solidariamente os impetrantes em débito e multa. Contra esse acórdão, foram interpostos embargos de declaração e recursos de revisão, julgados pelos Acórdãos 3430, de 12.7.2022 e 9468, de 26.9.2023, da 2ª Câmara do TCU, este ultimo objeto da presente impetração.



    Ao apreciar a ocorrência de prescrição, o Tribunal de Contas da União indicou os seguintes fatos que conduziram, ao seu entender, à conclusão negativa a essa inquirição:



    “39. Inicialmente, cabe definir o termo inicial para contagem do prazo prescricional. 



    40. No presente caso, o termo inicial do prazo prescricional, conforme restou analisado no voto condutor do Acórdão n. 9.468/2023-TCU-2ª Câmara, é a data da apresentação da prestação de contas, nos termos da Resolução-TCU n. 344/2022, o que ocorreu em 11/4/2012 (doc. 1). 



    41. Após o início do prazo prescricional, podem ser elencados diversos atos aptos a interromper o prazo prescricional, pois são atos de notificação/citação do responsável ou atos inequívocos que importam a apuração do fato ou exercício do poder sancionatório (art. 2º da Lei n. 9.873/1999):



    a) Relatório de Visita Técnica para Prestação de Contas n. 5/2013, de 31/1/2013 (doc. 2); 



    b) Nota Técnica n. 407/2015/DICIT/DI/SFC/CGU/PR, de 17/3/2015, no qual se constatou inexecução do objeto (doc. 3);



    c) Relatório de TCE n. 2/2017/CGOF/COTAB, de 16/3/2017, no qual atribui responsabilidade e imputa débito (doc. 4); 



    d) Relatório de Auditoria n. 686/2017, de 25/7/2017, no qual a CGU atribui responsabilidade e imputa débito (doc. 5); 



    e) Pronunciamento Ministerial, de 10/8/2017, no qual o Ministro de Estado atesta ter tomado conhecimento da irregularidade das contas (doc. 6); 



    f) Autuação da TCE no âmbito do TCU, ocorrida em 21/9/2017 (doc. 7); 



    g) Ofício n. 126/2019/Sec-CE, de 5/2/2019, citação de Frank Gomes Freitas, recebido em 11/3/2019 (doc. 8); 



    h) Ofício n. 127/2019/Sec-CE, de 5/2/2019, citação de João José Damasceno Lima, recebido em 11/3/2019 (doc. 9); 



    i) Ofício n. 129/2019/Sec-CE, de 6/2/2019, audiência de Pedro Ivo Alves Bezerra, recebido em 8/3/2019 (doc. 10); ”



    Feita essa síntese fática, passo a analisar a ocorrência ou não da prescrição no caso concreto.



    III - DA PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO



    De início, convém rememorar que esta Corte, inicialmente, assentara que o § 5º do art. 37 da Constituição Federal conteria comando normativo no sentido da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário exercida pelo Tribunal de Contas da União. O precedente inaugural desse posicionamento consiste no MS 26.210, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. BOLSISTA DO CNPq. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE RETORNAR AO PAÍS APÓS TÉRMINO DA CONCESSÃO DE BOLSA PARA ESTUDO NO EXTERIOR. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. I – O beneficiário de bolsa de estudos no exterior patrocinada pelo Poder Público, não pode alegar desconhecimento de obrigação constante no contrato por ele subscrito e nas normas do órgão provedor. II - Precedente: MS 24.519, Rel. Min. Eros Grau. III – Incidência, na espécie, do disposto no art. 37, § 5º, da Constituição Federal, no tocante à alegada prescrição. IV - Segurança denegada”. (MS 26.210, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe 10.10.2008; grifo nosso)



    No mesmo sentido: RE 578.428 (Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 28.6.2011); AgR no RE 646.741 (de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.10.2012); AgR no RE 608.831 (Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 25.6.2010); AgR no AI 712.435 (Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.4.2012).



    A matéria começou a receber tratamento diverso quando este Tribunal procedeu a redução teleológica do § 5º do art. 37 da Constituição Federal, ao pontificar que é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil (RE 669.069/MG, repercussão geral, tema 666, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 28.4.2016).



    Pouco depois, o tema 897 da repercussão geral (RE 852.475) deixou mais claro que, se a expressão “ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento”, contida in fine no § 5º do art. 37 da Constituição não se refere a ilícito civil, seu campo de incidência deve, por isso, ficar circunscrito às ações que busquem ressarcir o erário em decorrência de atos dolosos de improbidade administrativa. Especialmente ilustrativo, nessa senda, foi o raciocínio a contrario sensu (ao tema 666) empreendido no voto do Min. Roberto Barroso (especialmente ff. 133-135 do acórdão). Firmou-se, assim, a seguinte tese: “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”.



    Pela centralidade que tal aresto assume para a vertente questão, transcreve-se sua bem lançada ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento.” (RE 852.475, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 25.3.2019; grifo nosso)



    Como o recurso extraordinário acima referenciado decorria de ação de improbidade administrativa, é bem de ver que alguns votos lançados na mesma assentada apoiaram-se também numa leitura conjugada do citado § 5º com o § 4º do art. 37 da Constituição, o qual veicula mandado de tutela da probidade administrativa. Com efeito, o raciocínio mostra-se presente não apenas no voto vencido do relator, Min. Alexandre de Moraes, mas também naquele da Ministra Cármen Lúcia, que compôs com a maioria (f. 137 do acórdão, v.g.).



    O diálogo entre os campos de incidência dos §§ 4º e 5º do art. 37 da Constituição, ensaiado no tema 897, conduziu este Tribunal à necessidade de gizar os limites que os separam. Era um encontro que estava marcado, e que efetivamente ocorreu quando da apreciação dotema 899 da repercussão geral. O recurso extraordinário então afetado versava sobre ação de execução extinta pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que vislumbrara, na espécie, prescrição. A União, então recorrente, suscitou, no extraordinário, ofensa ao art. 37, § 5º, da Constituição, ao fundamento de que não se declara prescrição nas execuções de título extrajudicial que espelha condenação veiculada por acórdão do Tribunal de Contas da União, porquanto imprescritível é o dever de ressarcimento ao erário.



    Este Tribunal, entretanto, reafirmou a cadeia de precedentes acima colacionada, que já firmava, com segurança, que a regra geral que orienta o direito constitucional brasileiro é aquela da prescritibilidade, e assentou a tese de que: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas”. O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE.



    1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado.



    2. Analisando detalhadamente o tema da ‘prescritibilidade de ações de ressarcimento’, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública.



    3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento.



    4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal).



    5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: ‘É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas’. (RE nº 636.886, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 24.6.2020).”



    Chamo a atenção para o item 3 da ementa (que fielmente espelha trecho do voto do relator, Min. Alexandre de Moraes f. 14), por me parecer fundamental para uma compreensão adequada do caso: (i) não calha articular com uma imprescritibilidade nos feitos do Tribunal de Contas da União, pelo simples fato de se buscar uma recomposição de quantias pertencentes ao erário; (ii) uma ação de improbidade nada diz com uma tomada de contas; e (iii) numa tomada de contas, realiza-se uma aferição de conformidade contábil, de todo incompatível com a prospecção de um elemento volitivo (dolo).



    Do estado da arte da jurisprudência deste Tribunal, é possível seguramente afirmar que as condenações oriundas de uma Corte de Contas não conseguem excetuar a regra geral da prescritibilidade.



    De posse dessa premissa, insta verificar se é possível cogitar que o prazo prescricional ao qual se sujeita a atividade do TCU possa ser inúmeras vezes interrompido, como defende a autoridade coatora.



    IV - PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL



    Bem se sabe que, à míngua de regulamentação legal específica, a jurisprudência desta Corte assentou entendimento de que a prescrição da pretensão punitiva do TCU é quinquenal, porquanto regulada pela Lei 9.873/1999 (MS 32.201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017).



    Em igual sentido, dentre vários: MS 37.373 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.6.2021; MS 36.523 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021.



    Aparentemente se curvando ao consolidado entendimento jurisprudencial acerca do tema, o Tribunal de Contas da União, em 11.10.2022, editou a Resolução 344, que “Regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento.” Dentre as regras previstas na Resolução 344, a Corte de Contas passou a adotar de forma objetiva e expressa o prazo prescricional quinquenal, in verbis:



    “Art. 1º A prescrição nos processos de controle externo, em curso no Tribunal de Contas da União, exceto os de apreciação, para fins de registro, da legalidade dos atos de admissão de pessoal ou de concessão de aposentadorias, reformas e pensões, observará o disposto na Lei 9.873, de 23 de novembro de 1999, na forma aplicada pelo Supremo Tribunal Federal, em especial a Ação Direta de Inconstitucionalidade 5509, e regulamentada por esta resolução.



    Art. 2º Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento, contados dos termos iniciais indicados no artigo 4°, conforme cada caso.”



    Nesses termos, não remanescem quaisquer dúvidas acerca da incidência de prazo prescricional quinquenal sobre as pretensões punitivas e ressarcitórias do Tribunal de Contas. O problema é que a mesma Corte de Contas, na referida Resolução 344, também passou a trazer inúmeras hipóteses de interrupção e de suspensão do lustro prescricional. E isso requer análise detida por parte do Supremo Tribunal Federal.



    Pois bem. É certo que, de início, ao reconhecer que a prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada pela Lei 9.873/1999, seja quanto ao prazo de prescrição, seja quanto às causas de interrupção do respectivo prazo, o STF, num primeiro momento, aquiesceu com a possibilidade de múltiplos marcos interruptivos. Nossa jurisprudência chega a registrar caso em que se concederam ao TCU 11 (onze) interrupções prescricionais:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONDENAÇÃO A PAGAMEN